Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO MOTORISTA QUE MUDA DE FAIXA SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO INTENCIONAL DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
III. É culpado pelo acidente de trânsito o motorista que realiza manobra sem os cuidados necessários e colide com o veículo que transitava regularmente na faixa lateral à direita, consoante a inteligência dos artigos 28, 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. Devem ser indenizados os danos materiais comprovados pela vítima do acidente de trânsito, nos termos dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil.
V. Em conformidade com os artigos 12, 186 e 949 do Código Civil, tem direito subjetivo a compensação por dano moral vítima de acidente de trânsito que sofre lesões graves, passa por cirurgia e se submete a tratamento de fisioterapia.
VI. Litiga de má-fé a parte que, alterando a verdade dos fatos, viola os deveres de veracidade e lealdade exigidos no artigo 77, inciso I, do Código de Processo Civil.
VII. Segundo o disposto nos artigos 85, § 2o, e 86, caput, do Código de Processo Civil, na hipótese de procedência parcial dos pedidos os honorários advocatícios devem ser fixados em função do caráter preponderante da sentença e distribuídos na proporção do decaimento de cada parte, sem possibilidade de adoção de bases de cálculo distintas.
VIII. Recurso principal conhecido em parte e desprovido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.